Tribunal: TJDFT
Processo: 0033696-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033696-33.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: VERALUCIA DA CUNHA LOPES FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Acrescenta, ainda, que a tese em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ao final, afirma que não apontou violação a Resolução, pleiteando o provimento do presente recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14045611, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026